Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-78.2021.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000203-78.2021.8.11.9005 – COMARCA DE CAMPO
NOVO DO PARECIS
IMPETRANTE: - DR. JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE: - MAURILIO MORAES CALLEGARO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Josivaldo Ribeiro da Costa, em favor de Maurilio Moraes Callegaro, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em12/09/2018, em virtude de suposta prática de crime de tráfico de drogas. (art. 33 – Lei 11.343/2006), sendo colocado em liberdade pela autoridade prisional em 11/05/2019 em razão da inexistência de mandado de prisão em desfavor do mesmo.
Afirma, contudo, que o paciente foi preso na Comarca de Tangará da Serra/MT em 07/02/20 e até a presente data se encontra custodiado sem que tenha uma previsão do termo da instrução criminal do processo em epígrafe, ou seja, está preso há quase 01 (um) ano 08 meses, dividido em dois períodos, embora inexistam nos autos qualquer prova cabal da real circunstância em que os fatos ocorreram.
Destaca que, até presente data não se tem uma previsão sobre a marcha processual e a conclusão da instrução processual, estando o processo na fase de apresentação, para apenas depois disso designar a Audiência de Instrução e Julgamento, razão pela qual afirma que estará extrapolado o prazo previsto em Lei em relação ao paciente preso cautelarmente.
Em razão de tais fatos sustenta a ocorrência de ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, já que o paciente se encontra preso há bastante tempo, sem qualquer justificativa plausível para tanto, estando evidente a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que, transcorrido quase 03 (três) anos sem previsão de conclusão do processo, bem como a prisão do paciente que já ultrapassa 01 (um) ano ininterrupto, sem que haja previsão para o fim da instrução processual, visto que sequer há audiência designada.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva, em face do evidente excesso de prazo na segregação cautelar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que conceda ao paciente a revogação da prisão preventiva em razão do alegado excesso de prazo na segregação cautelar, evidenciando-se constrangimento ilegal.
O paciente foi denunciado como incurso nos crimes descritos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, c/c o artigo 29 do Código Penal.
In casu, embora sustente a ocorrência de excesso de prazo, o próprio impetrante afirma que “há testemunhas para serem ouvidas em juízo e, portanto, provavelmente não serão ouvidas na mesma oportunidade”.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ponto de impor imediata retificação.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013, bem como especificamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator